Tribunal: TJDFT
Processo: 0711364-73.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Receptação. Conduta social. Pena-base. Fração. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão, pelo crime de receptação.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) a valoração negativa da conduta social; e (ii) a fração de aumento da pena-base.
III. Razões de decidir
3. A prática do crime durante o cumprimento de pena por crime anterior é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu.
4. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
IV. Dispositivo
5. Apelação não provida.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.497.407/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024; TJDFT, acórdão 1797579, 07383369120228070001, Relator Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 14/12/2023.